Tribunal: TJMT
Processo: 0003887-02.2013.8.11.0051
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003887-02.2013.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Efeitos]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (APELADO), FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO - CPF: 830.583.201-59 (ADVOGADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), ALESSANDRA MARIA CIMADOM - CPF: 033.987.611-51 (APELANTE), ANESIO RIETH - CPF: 561.560.650-91 (ADVOGADO), ERICA BRUNA FELIX DE ARAUJO - CPF: 035.480.541-02 (ADVOGADO), MARCELO JUNIOR CIMADOM - CPF: 007.888.871-90 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ACIDENTE EM RODOVIA. TESE DE AUSÊNCIA DE CULPA AFASTADA. DEPOIMENTO DO PRÓPRIO CONDUTOR QUE COMPROVA A IMPRUDÊCNIA. OFENSA AO ART. 34 DO CTB. CULPA CONCORRENTE. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. A parte recorrente defende que não teve culpa no acidente ocorrido e de forma sucessiva sustenta a ocorrência de culpa concorrente.

2. No caso concreto, resta evidente que o condutor apelante não tomou os cuidados necessários e não soube avaliar o risco da conduta adotada afrontando assim o art. 34 do CTB sendo, portanto, responsável integralmente pelo acidente ocorrido.

3. Sentença mantida.

4. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação, interposto por
Marcelo Junior Cimadom e Alessandra Maria Cimadom
, contra a r. sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Campo Verde/MT que, na ação de indenização nº 0003887-02.2013.8.11.0051, proposta por
Mapfre Seguros Gerais S.A.
, que julgou procedente a ação nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil. A sentença condenou a parte requerida/recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o ganho econômico auferido pela parte autora/recorrida.

A parte Apelante se insurge contra a sentença argumentando em síntese que:
1)
não há prova de culpa dos apelantes,
2)
de forma sucessiva defende que há culpa concorrente.

Ao final requer o conhecimento e provimento do Recurso de Apelação para julgar improcedente a ação, de forma sucessiva requer o reconhecimento da culpa concorrente.

Contrarrazões pelo desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de Apelação, interposto por
Marcelo Junior Cimadom e Alessandra Maria Cimadom
, contra a r. sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Campo Verde/MT que, na ação de indenização nº
0003887-02.2013.8.11.0051
, proposto por
Mapfre Seguros Gerais S.A.
, que
julgou procedente a ação nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil. A sentença condenou a parte requerida/recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o ganho econômico auferido pela parte autora/recorrida.

Pois bem.

Da análise dos autos entendo que o recurso deve ser desprovido.

Malgrado seus argumentos a culpa da parte recorrente está comprovada nos autos.

Isso decorre da análise do depoimento do próprio recorrente Marcelo Junior Cimadon constante do Boletim de Acidente de Trânsito presente no Id. 221939655 (Pág. 13), confira-se: “Eu marcelo j cimadon [Sic.] estava vindo da fazenda três Irmã com destino a ADM quando chegando lá verifiquei pelo retrovisor se estava vindo alguém atrás e estava livre. Na minha frente vinha um caminhão longe dei sinal de luz para ele e liguei a seta para entrar e ai ele se aproximou rápido de mais e pegou no canto traseiro do meu caminhão [...]”

Ora, resta evidente que o condutor apelante não tomou os cuidados necessários e não soube avaliar o risco da conduta adotada afrontando assim o art. 34 do CTB sendo, portanto, responsável integralmente pelo acidente ocorrido.

Nesse diapasão, havendo confissão do próprio recorrente não há falar em ausência de culpa e nem de culpa concorrente, pois bastaria ao apelante ter se certificado da situação momentânea da pista para poder fazer a manobra sem riscos.

Assim, a sentença deve ser mantida.

Ante todo o exposto
NEGO PROVIMENTO
ao recurso
.

Face ao desprovimento do recurso majoro os honorários advocatícios para o importe de 18% sobre o ganho econômico obtido, nos termos do artigo 85, 11 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2024